Tribunal: STF
Processo: HC 121879
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PENA – CUMPRIMENTO – PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA. Ante reflexos de título condenatório, em termos de antecedentes, o cumprimento da pena não implica o prejuízo de impetração. 



    HABEAS CORPUS – DISCIPLINA – PUNIÇÃO. Punição sob o ângulo disciplinar não é passível de ser examinada na via do habeas corpus – artigo 142, § 2º, da Constituição Federal.